Tribunal: TJSP
Processo: 1021691-54.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora, que arbitrou o valor da indenização, a título de dano moral, levando em conta os critérios da proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso em apreço – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora, que arbitrou o valor da indenização, a título de dano moral, levando em conta os critérios da proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso em apreço – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada GIANE OLIVEIRA
WANDERLEY LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No 17897
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021691-54.2017.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
EMBARGANTE: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADA: GIANE OLIVEIRA WANDERLEY LINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Inocorrência As teses sustentadas pela embargante foram
rejeitadas de forma devidamente fundamentada, pela Turma
Julgadora, que arbitrou o valor da indenização, a título de
dano moral, levando em conta os critérios da
proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as
peculiaridades do caso em apreço
“Mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, julgado em 8/6/2016) Os fundamentos expostos
no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pela
embargante
Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada Invocação de dispositivos legais
para fins de prequestionamento
Desnecessidade de
expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão
embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente
A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos
legais não autoriza o reexame de questões decididas no
acórdão Natureza infringente dos embargos de declaração
Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil
Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Tam Linhas
Aéreas S.A (Latam Airlines Brasil), contra o v. acórdão de fls. 146/155
que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de
apelação por ela interposto.
A embargante opôs os presentes embargos com o
fim de prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 98 e 211 do
STJ.
Apontou,
também,
omissão
no
v.
acórdão
embargado, ao apreciar a questão relativa ao dano moral, pleiteando “um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
3
pronunciamento específico a respeito dos artigos 186 e 944 do Código Civil,
que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e
pela repercussão por ele causada, tese que o Embargante utilizou para
garantir que a decisão fosse embasada nos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, uma vez que não foram ventilados pelo v. acórdão”.
Requereu, então, o prequestionamento da matéria
discutida, e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para
sanar a omissão apontada.
A embargada pugnou pela rejeição dos presentes
embargos (fls. 9/18).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na
espécie,
a
embargante,
visando
ao
prequestionamento da matéria, e a pretexto de omissão, pretende rediscutir
questões já analisadas por esta Turma Julgadora.
Com
efeito,
vale
transcrever
os
seguintes
fundamentos expostos no v. acórdão embargado que bem analisaram a
matéria controvertida (fls. 150/154):
“Por sua vez, a ré, na contestação de fls. 52/68, alegou que o
adiamento do voo decorreu de problemas técnicos imprevisíveis, cuja reparação levaria um
tempo para ser concluída, não tendo havido qualquer conduta negligente de sua parte, pois
tomou todas as providências necessárias para efetivar o transporte da autora.
Contudo, a ré deixou de impugnar a alegação da autora de
que não foi fornecida hospedagem aos passageiros daquele voo, os quais
pernoitaram no saguão do próprio aeroporto, nada alegando a este respeito.
Assim, não há controvérsia quanto ao cancelamento do voo e
quanto à ausência de acomodação da autora em quarto de hotel durante a noite que
precedeu o voo remarcado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
4
A ré também não rechaçou a afirmação da autora de que
não foi fornecida alimentação aos passageiros, deixando de juntar aos autos qualquer
“voucher” a fim de demonstrar que, de fato, lhes forneceu alimentos.
Na espécie, a autora afirmou que o serviço oferecido pela ré não
foi prestado a contento, tendo carreado aos autos suficiente prova documental neste
sentido. Nestas condições, competia à empresa ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do
novo Código de Processo Civil, e do mencionado artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, comprovar ausência de vício na prestação deste serviço, o que não
ocorreu.
Neste contexto, ficou evidenciada, na espécie, a ocorrência de
dano moral passível de ressarcimento.
Com efeito, conquanto seja justificável o atraso e posterior
cancelamento de voo em razão de suspeita de defeitos mecânicos na aeronave, cabia à
empresa ré fornecer acomodação em hotel e adequada alimentação aos passageiros,
durante este período de atraso, o que não ocorreu, conforme se vislumbra das
fotografias que acompanharam a petição inicial.
Por conseguinte, ficou demonstrado, nos autos, que o serviço
prestado pela ré foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código Defesa do
Consumidor, pois não forneceu a segurança que o consumidor dele podia esperar.
Neste caso, a responsabilidade da ré é objetiva e independe da
existência de culpa, de conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Por tais razões, justifica-se a indenização por dano moral
imposta à ré, tendo em vista o presumido abalo psicológico sofrido pela autora decorrente
desta falha na prestação do serviço, conforme foi bem ponderado nos seguintes tópicos da
r. sentença:
'A autora, ex vi do artigo 2o, caput, da Lei no 8.078/90, é consumidora,
porquanto contratou os serviços da ré na qualidade de destinatária final. De outro lado, a ré é
fornecedora, em consonância ao artigo 3o, caput, do mesmo diploma legal, uma vez que se organiza
empresarialmente para a prestação de serviços no mercado de consumo.
Passando ao caso concreto, é incontroverso, porque afirmado na
inicial e não negado na contestação, que o voo internacional da autora sofreu atraso de mais
de 8 horas. Além disso, as fotos juntadas com a contestação (fls. 25-31) e os vídeos no
youtube (links a fls. 2-3), de conteúdo não impugnado na contestação, demonstram que a
autora ficou precariamente instalada no aeroporto, sem atendimento adequado.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de
serviços é objetiva. A dispensa da demonstração de culpa não retira do prestador de serviços a
possibilidade de excluir sua responsabilidade mediante prova de que o evento danoso resultou de
culpa da vítima, caso fortuito ou força maior.
A ré atribuiu o atraso a problemas mecânicos, sem dar detalhes na
contestação, tampouco juntou um documento qualquer que comprove sua ocorrência ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
5
descreva o conserto.
(...)
Os danos morais ficaram bem caracterizados, pois, conforme se extrai
do detalhado relato dos fatos na petição inicial, o atraso acarretou uma série de aborrecimentos de
considerável gravidade, gerando considerável consternação que não pode ser considerada mera
consequência de inadimplemento contratual, a ser suportada, sem nenhuma indenização, pelo
contratante que não deu causa ao problema.'
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“INDENIZAÇÃO
Dano moral - Prestação de serviço
Transporte
aéreo de passageiros Atraso de voo Alegação pela companhia aérea de caso fortuito em razão
de condições climáticas Não evidenciado que a companhia aérea tenha de fato prestado a
assistência e condições necessárias ao consumidor para minimizar o incômodo, angústia e
desconforto, em razão do atraso de aproximadamente 24 horas, com pernoite no próprio
aeroporto
Caracterização do dano moral causado
Valor da indenização mantido, pois
estabelecido em patamar razoável
Verba honorária majorada - Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1066235-64.2016.8.26.0100; Relator: Desembargador Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/04/2018; Data de Registro: 09/04/2018).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais.
Adiamento de voo internacional que ocasionou atraso de mais de 20 horas na chegada ao destino.
Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte ré. Descabimento. Inaplicabilidade da Convenção de
Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites
de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional,
não abarcando danos morais. Atraso de aproximadamente 20 horas. Fato incontroverso e
demonstrado. Alegação genérica da parte ré de que o voo original foi cancelado por problema
técnico não previsto na aeronave, sem carrear aos autos prova desse fato. Necessidade de a
aeronave se submeter a reparos não previstos que, ademais, não afasta a obrigação de a requerida
cumprir o contratado, por se tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea
que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do serviço. Falta de
assistência suficiente aos passageiros durante o período de espera pelo próximo voo, tendo
fornecido apenas o pernoite em hotel, sem alimentação. Voo em substituição ao original em
que tampouco se forneceu alimentação. Descaso com os passageiros que, igualmente,
caracteriza o dever de indenizar. Dano 'in re ipsa'. Quantum indenizatório que não comporta
redução, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como com as peculiaridades do caso. Hipótese em que não se aplica o limite de indenização
previsto na Convenção de Montreal Julgamento do RE 936.331(Repercussão Geral Tema 210),
que abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais. Inaplicável o disposto no art.85,
§11, do CPC, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados no máximo permitido
pela legislação. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1035074-02.2017.8.26.0100; Relator:
Desembargador Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
6
Por outro lado, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável, mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer
a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (RT
706/67).
De conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há que ser fixada, pelo Juiz,
segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a
reparação constitua-se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com
moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
contribuindo, também, para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta”
(REsp 215.607-RJ 4a T. j. 17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU
13.08.1999 RT 775/211).
Na espécie, respeitado o entendimento do douto Magistrado
sentenciante, o valor da indenização fixado na r. sentença, isto é, R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), afigura-se excessivo e desproporcional à magnitude do dano, de modo a acarretar
enriquecimento sem causa da parte lesada, que ao direito repugna.
Nestas
condições,
atendendo-se
aos
critérios
de
proporcionalidade e de razoabilidade, o valor da indenização por dano moral fica
reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que se mostra suficiente para
reparação da angústia e aborrecimentos sofridos pela autora em decorrência da
ausência de assistência pela ré durante o período de adiamento do voo em questão.”
No caso em exame, a questão relativa ao valor da
indenização foi devidamente apreciada pela Turma Julgadora, a qual
entendeu que, diante da ausência de prestação de assistência à autora,
durante o período de atraso do voo, em que a ré, ora embargante, não lhe
forneceu alimentação e acomodação adequadas, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), imposto a título de indenização pelo dano moral causado,
era adequado para reparação dos transtornos gerados, o qual atendia aos
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no acórdão em questão, no qual houve pronunciamento acerca das
questões alegadas pela recorrente.
Nestas condições, as teses sustentadas pela
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
7
recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Ressalte-se que a embargante não apontou qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Importante salientar que, no que diz respeito ao
prequestionamento, desnecessária é a expressa menção a dispositivos de
lei quando o v. acórdão examina toda a matéria trazida pelo recorrente,
como no caso vertente.
Cumpre ressaltar, também, que, embora toda a
matéria alegada pelas partes já tenha ficado expressamente
prequestionada no aresto embargado (fls. 155), a finalidade de
prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de
questões decididas no acórdão, valendo lembrar que os presentes
embargos de declaração estão limitados às hipóteses elencadas no citado
artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, que não ocorreram no caso
vertente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021691-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no
8
prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de contradição e
omissão afastada” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2005148-94.2019.8.26.0000;
Relator: Desembargador Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
12/03/2019).
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão embargado. Assim, os presentes
embargos têm caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a
modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo
embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende
ver alterado o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ -
Embargos de Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2
Relator: Ministro
Humberto Martins - Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/5, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no citado artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR